Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Calúnia, difamação e injúria. Querelado detentor de mandato de eletivo. Não pertinência com o exercício do cargo. Competência. Inexistência de crime.
1 - A competência do c. STF por prerrogativa de função restringe-se aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão desse (AP 937 QO/RJ). O só fato de o querelado ser detentor de mandato eletivo não torna aquele c. Tribunal competente para processar e julgar queixa-crime por supostas ofensas que não têm pertinência com o exercício do cargo.
2 - Críticas a detentor de mandato eletivo, relativas ao exercício do cargo, apenas tornam-se crime se extrapolam em muito o direito de crítica, que não existe naquelas que, embora com palavras ácidas e não recomendáveis, não chegam a ofender a honra. Aquele que ocupa cargo público a elas está sujeito, por prevalência do interesse público sobre suscetibilidades de ordem pessoal.
3 - Recurso não provido.